Tribunal: STF
Processo: HC 189142
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Negado seguimento a habeas corpus inadmissível, por meio de decisão monocrática. Violação ao princípio da colegialidade. Inocorrência. 3. O Regimento Interno da Corte autoriza a Ministro negar seguimento a habeas corpus inadmissível monocraticamente, sem que, com isso, viole o princípio da colegialidade. Habeas corpus que pretendia obter pronunciamento por meio de supressão de instância. Inadmissibilidade. Possibilidade apenas em casos de manifesta ilegalidade. 4. Agravo não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido.